Tribunal: TJMMG
Processo: 0000574-06.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO TEMPESTIVO - CONHECIMENTO - RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS - NÃO CONHECIMENTO - ART. 209, CAPUT, CPM - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ART. 125, §5º, DA CF/88 E ART. 430 DO CPPM - CADERNO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO, APTO A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DELITIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP - DECOTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DOS TERMOS PENAIS DA SENTENÇA PRIMEVA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000574-06.2017.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 29/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO TEMPESTIVO – CONHECIMENTO – RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS – NÃO CONHECIMENTO – ART. 209, CAPUT, CPM – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 125, §5º, DA CF/88 E ART. 430 DO CPPM – CADERNO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO, APTO A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DELITIVA – CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP – DECOTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE – INADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS TERMOS PENAIS DA SENTENÇA PRIMEVA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo Metzker Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação e, de ofício, decotar da sentença primeva a condenação imposta ao apelante de “indenizar a vítima como forma de minorar o seu sofrimento” na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou Leonardo Metzker Silva, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Leonardo Metzeker Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 21 de novembro de 2016, por volta das 23 horas, na rua Andiroba, bairro São Paulo, em Belo Horizonte/MG, o denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal do Kauã Vitor do Nascimento Fernandes da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Noticiam os autos que, na data citada, Por Volta das 22 horas, a guarnição Tático Móvel da qual o denunciado fazia parte fazia ponto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 base na rua Jacuí, em Belo Horizonte, quando passou pelo local uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. A viatura policial iniciou o acompanhamento ao veículo com o intuito de realizar a abordagem, no entanto a motocicleta fugiu da viatura policial. O veículo deslocou-se em alta velocidade e entrou no aglomerado da rua Andiroba, no bairro São Paulo. Naquele local, após a motocicleta entrar em um beco onde não era possível a entrada da viatura policial, o denunciado desembarcou da viatura e entrou no beco, onde efetuou disparos contra os ocupantes da motocicleta. Entretanto, um dos disparos efetuados pelo denunciado, por erro na execução (aberratio ictus), alvejou o menor Kauã Vitor do Nascimento Fernandes Silva, que brincava no mesmo beco com outras crianças. O disparo atingiu a vítima na região orbitária esquerda, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo do exame de corpo de delito de fl. 61. A guarnição policial conseguiu efetuar a prisão do condutor da motocicleta, Kenderson Santos de Souza, que estava caído no chão com a perna presa pelo veículo tombado. O outro ocupante da motocicleta conseguiu fugir entrando no aglomerado. Não foi encontrada arma de fogo com Kenderson. Conforme laudo pericial de reprodução simulada da abordagem policial (fls. 140/156), o denunciado efetuou os disparos quando estava na esquina da rua Arauá com rua Andiroba, em direção a motocicleta, que caiu na rua Andiroba, próximo ao número 211, e a vítima foi atingida próximo ao número 114 da mesma via. Desta forma, a motocicleta estava entre o denunciado e a vítima, sendo observado que o denunciado efetuou disparos na direção da vítima. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, caput, (lesão corporal leve), c/c art. 37, ambos do Código Penal Militar (Evento 2 – DENUNCIA4). O benefício da transação penal proposto pelo Ministério Público estadual não foi aceito pelo militar acusado (Evento 2 - PROCADM6, págs. 85 e 96). A denúncia foi recebida no dia 11/12/2018 (Evento 2 – RECE_DENUN7). O denunciado foi interrogado (Evento 2, PROCJUDIC8, pág.23 e Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO8). Os depoimentos do ofendido – Kauã Vitor do Nascimento Fernandes Silva –, das testemunhas de acusação – Rayene Ketlen do Nascimento Silva, Wendel Jhonatan de Araújo Silva, Kenderson dos Santos de Sousa –, e do juízo – Everton Samuel Fernandes Silva e Jennifer Rafaela Pereira Silva Karina do Nascimento Guilherme – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Evento 2, PROCJUDIC10, págs.2/6, 42/44 e 58, Evento 4 – ÁUDIO/VÍDEO1, ÁUDIO/VÍDEO2, ÁUDIO/VÍDEO9, ÁUDIO/VÍDEO10, ÁUDIO/VÍDEO11, ÁUDIO/VÍDEO13, ÁUDIO/VÍDEO14, ÁUDIO/VÍDEO15). Da mesma forma, foram procedidas as inquirições das testemunhas de defesa – Cap PM Marco Túlio Carneiro, Cap PM Breno Otávio Pinheiro Chagas Sales, Cad PM Elisson José Santos Evangelista e Cb PM Felipe Ernane da Silva (Evento 2, PROCJUDIC10, págs. 59/62, Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO3, ÁUDIO/VÍDEO4, ÁUDIO/VÍDEO5, ÁUDIO/VÍDEO6, ÁUDIO/VÍDEO7 págs. 59/63). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O réu foi novamente interrogado (Evento 2, PROCJUDIC10, pág. 63 e Evento 4, ÁUDIO/VÍDEO12). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 2 – PROCJUDIC10, pág. 66 e pág. 68). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público manifestou-se pela apresentação de alegações finais escritas e pugnou pela abertura de vistas para tanto. Já a defesa informou que apresentaria suas alegações finais em plenário e requereu a designação de data para a realização de sessão de julgamento, o que foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME (Evento 2 – PROCJUDIC10, págs. 66, 69/72 e 73/77). O Ministério Público estadual apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação do denunciado nas iras do art. 209, caput, do CPM (Evento 2 – PROCJUDIC10, págs. 79/83). A defesa do acusado apresentou alegações finais escritas. Em sede preliminar, reiterou o pedido de realização de sessão de julgamento e, no mérito, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM (Evento 2 – PROCJUDIC10, págs. 85/94). Concluída a instrução criminal, os autos foram conclusos ao meritíssimo juiz a quo, que decidiu julgar procedente a ação penal e condenar o réu, Cad PM Leonardo Metzer Silva, nas iras do art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e a suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. O magistrado decidiu ainda [...] em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto a competência da Justiça Militar dos Estados, e do Distrito Federal, com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, 387. inciso IV, a indenizar a vítima como forma de minorar o seu sofrimento na quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, que deverá ser paga pelo réu após o trânsito em julgamento desta ação penal condenatória; (Evento 8 – SENT3). Intimados o réu e sua defesa da sentença condenatória, foi interposto o presente recurso de apelação (Evento 2, PROCJUDIC10, págs. 118/120). Em suas razões recursais, a defesa alegou, inicialmente, que a apresentação extemporânea da presente peça é considerada mera irregularidade, não podendo gerar prejuízos para a apreciação do recurso e de suas razões. Colacionou julgados a fim de amparar seu argumento. Justificou que a complexidade da matéria, o grande volume de audiências e prazos, bem como a interrupção do expediente forense em razão do Coronavírus, tornou impossível o cumprimento do prazo para confecção e apresentação tempestiva das razões de defesa e, portanto, apresentou suas escusas. Em sede preliminar, reiterou a alegação de cerceamento de defesa em face do indeferimento do pedido de realização de sessão de julgamento. Alegou que a interpretação extensiva conferida pelo magistrado a quo seguiu em direção oposta ao esculpido na Constituição Federal (art. 5º, inciso LV) e no CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo a defesa, para que fosse suprimido o ato processual e rechaçada a nulidade, era imprescindível a expressa concordância das partes, o que não ocorreu. Aduziu que o artigo 430 do CPPM determina a designação de audiência de julgamento, oportunizando às partes a apresentação das alegações finais orais. No mérito, alegou que os fundamentos constantes na sentença a quo em relação à autoria delitiva se encontram divorciados das provas dos autos, já que as testemunhas de acusação não foram capazes de efetivamente indicar o momento e quem teria efetuado o disparo. Aduziu que as testemunhas narram parte do ocorrido, supõem o ocorrido e imputam aos policiais que adentraram no aglomerado a autoria do disparo que teria atingido a vítima. Alegou que os militares inquiridos na instrução criminal afirmaram categoricamente que nenhum disparo foi efetuado no interior do beco, tendo, inclusive, o oficial que comandava a guarnição sido enfático ao afirmar que ele foi o primeiro a adentrar no beco, não tendo sido efetuado qualquer disparo na direção da vítima. Mencionou a prova testemunhal produzida, a fim de reiterar a alegação da ausência de comprovação quanto à origem do disparo que atingiu a vítima e destacou que o depoimento do piloto da motocicleta corroborou a versão apresentada pelos militares. Segundo a defesa, o parquet, em suas alegações finais, atribuiu crédito somente às palavras dos civis, que, além de nada terem presenciado, são reféns da criminalidade, não podendo em tempo algum prestar declaração contrária aos infratores, sob pena de pagarem com a própria vida. Aduziu que afirmar que ocupantes da motocicleta não estavam armados constitui mera ilação, pois é comum a arma ser dispensada durante a fuga. Nesse sentido, pondera que, se não tivesse nada de ilícito, não haveria motivos para a fuga empreendida e, ainda, que se mostra absurda a versão de não ter sido percebida a presença da viatura. Alegou que o parquet se equivocou ao analisar a perícia, “principalmente quanto a direção que a numeração cresce no beco”. Destacou que, além da reconstituição, o próprio relato da vítima deixa claro que o disparo que a atingiu veio da direção oposta à em que estavam os policiais. Nessa esteira, asseverou que a vítima foi atingida do lado esquerdo, enquanto os policiais estavam do seu lado direito. Ao entendimento da defesa, duas são as possibilidades para entendermos como foi a vítima alvejada no caso em tela: a primeira é que o garupeiro passou correndo pela vítima e desferiu o tiro contra a entrada do beco ou, então, os seguranças do tráfico dispararam contra a motocicleta, imaginando se tratar de pessoas da gangue rival. Ademais, salientou que o projétil que ficou alojado na cabeça da vítima é possivelmente de baixo impacto, diferente das munições de alto impacto utilizadas pela PMMG. Concluiu que a análise minuciosa das provas carreadas aos autos comprova que o apelante não praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo ele o responsável pelo disparo que atingiu a vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com tais considerações, requereu o conhecimento do recurso, acolhendo-se a preliminar arguida, para anular a sentença primeva, e determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja designada audiência de julgamento, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa. No mérito, requereu a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM (Evento 8, RAZAPELA2). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a preliminar suscitada pela defesa não deve ser acatada, pois o processo transcorreu em perfeita normalidade e as partes exerceram o direito ao contraditório e à ampla produção de provas, não tendo a defesa demonstrado a existência de prejuízo. Salientou que a verdade real foi atingida e que a questão suscitada em sede preliminar foi analisada e indeferida de forma fundamentada pelo julgador, sem a interposição de recurso contra a referida decisão. No mérito, alegou que a defesa procura, em vão, diminuir a credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, simplesmente por elas residirem em um aglomerado, fato que não lhes retira a dignidade de pessoa humana ou a credibilidade de suas palavras. Afirmou que as testemunhas de acusação presenciaram o ocorrido e não tiveram dúvidas de que o disparo de arma de fogo que vitimou o menor Kauã foi efetuado pelo apelante, que não adotou as cautelas devidas. Nessa esteira, destacou o depoimento do condutor da motocicleta, Kenderson dos Santos de Souza, que declarou, em juízo, não ter percebido inicialmente que a polícia estava atrás dele e de seu colega de garupa, tendo adentrado no bairro São Paulo normalmente; ter escutado dois disparos de arma de fogo antes de sofrer a abordagem policial; terem os disparos sido realizados pelos policiais antes e depois de adentrarem no beco; não se encontrarem armados nem ele, nem o “garupeiro”. Salientou o fato de que não foi apreendida qualquer arma de fogo no local dos fatos; que não existem provas de que os ocupantes da moto tenham atirado contra os policiais militares; e, ainda, que o apelante confessou que teria efetuado dois disparos de arma de fogo, apesar de negar que estes tivessem ocorrido no interior da Rua Andiroba. Alegou o parquet que a dinâmica dos fatos e a posição dos envolvidos na situação não permite concluir que eventual disparo partindo dos indivíduos da motocicleta tivesse acertado a vítima. No mesmo sentido, asseverou que a interpretação das imagens trazidas pelo laudo pericial de reprodução simulada dos fatos permite concluir que o menor foi lesionado em local à frente de onde a motocicleta foi encontrada, não tendo o veículo passado pelo ofendido. Concluiu que a prova testemunhal e o laudo pericial de reprodução simulada dos fatos embasam a acertada sentença condenatória. Nesses termos, pugnou que seja rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se irretocável a sentença objurgada (Evento 12 – CONTRAZAP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em parecer, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude da não realização de audiência de julgamento. Asseverou que a questão já foi rechaçada no ato decisório, mostrando-se totalmente descabida ante a pacificação do entendimento de que, em se tratando de crime militar praticado contra civil, como no caso concreto, a competência para julgar não é do Conselho de Justiça, e as alegações orais são dispensáveis, desde que tenha sido dada oportunidade às partes para apresentação de alegações finais escritas. No mérito, alegou que o disparo que atingiu a cabeça da vítima foi, de fato, efetuado pelo apelante, não merecendo prosperar a sua fantasiosa versão de que o tiro pode ter sido efetuado pelos então fugitivos, uma vez que não houve qualquer relato de eventual troca de tiros no dia dos fatos e nenhuma arma de fogo ou munição foi apreendida com o autuado naquela ocasião. Afirmou que o apelante confessou ter efetuado dois disparos de arma de fogo durante a perseguição policial, restando claro que as argumentações por ele lançadas em suas razões nada mais são do que uma manobra para tentar se esquivar da aplicação da lei penal, imputando a outrem a responsabilidade pelo gravíssimo crime cometido. Alegou que as considerações tecidas pelo sentenciante, aliadas à análise detalhada das provas e, ainda, à descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões, são suficientes para demonstrar de forma segura a veracidade do narrado na peça exordial acusatória, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Diante do exposto, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR De início, observo que as razões do recurso de apelação foram protocolizadas fora do prazo previsto no art. 531 do CPPM. Em 18/02/2020, a defesa do ora apelante foi intimada do inteiro teor da sentença condenatória acostada às págs. 96/112, do Evento 2, PROCJUDIC10, oportunidade na qual interpôs o presente recurso de apelação (Evento 2, PROCJUDIC10, pág. 120). A intimação do causídico, para apresentação de suas razões recursais, ocorreu em 28/02/2020, e a petição somente foi protocolizada em 17/04/2020 (Evento 2, PROCJUDIC10, págs. 122 e 124). Dessa forma, em virtude de ter sido o apelo interposto em tempo hábil, conheço do recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade, entretanto deixo de conhecer das razões recursais por serem manifestamente intempestivas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cad PM Leonardo Metzeker Silva, em face da sentença primeva que o condenou a 3 (três) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar. Cumpre ainda, prefacialmente, refutar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da não realização da audiência de julgamento. Preceitua o art. 430 do Código de Processo Penal Militar: Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código. Verifica-se, portanto, que a designação de data para sessão de julgamento ocorre quando o processo em testilha é da competência do Órgão Colegiado, ou seja, do Conselho de Justiça, o que não é o caso em apreço. Nesse sentido, o art. 125, §5º, da Constituição Federal determina que Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. No caso em tela, temos que a defesa e a acusação foram intimadas para a apresentação das alegações finais escritas, o que foi cumprido por ambas as partes. Ademais, como se sabe, a nulidade, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado in casu. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial. Veja-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NECATOR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL POR PARTICULARES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (MÁFIA DO ISS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILEGALIDADE NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ENTRE DELATADO E DELATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO CONCRETO PREJUÍZO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC N. 166.373. PENDÊNCIA DE FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES E ALCANCE DO JULGADO PELO STF. PARECER ACOLHIDO. [...] 3. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. [...] 5. Habeas corpus denegado. Prejudicado o agravo regimental. (STJ - HC 541.162/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 15/06/2021) [...] 04. Cediço que as nulidades no processo penal devem obedecer ao princípio de que "pas de nullité sans grief", segundo o qual não basta a mera alegação de prejuízo, sendo indispensável a sua efetiva demonstração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.483802-3/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - SEMI-IMPUTABILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - INVIABILIDADE. Dentro da sistemática processual penal brasileira, tanto as nulidades relativas quanto as absolutas demandam a demonstração de prejuízo para que possam ser declaradas. Não demonstrado que a omissão da sentença tenha causada prejuízo ao acusado, não há que se falar em nulidade da decisão. Se as provas permitirem afirmar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao apelante e se destinavam a terceiros, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é imperiosa. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.18.007729-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020) No mérito, melhor sorte não assiste à defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante nas iras do art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar. A prova testemunhal produzida em juízo é robusta e harmônica, estando apta a demonstrar a ocorrência delitiva. As testemunhas civis Karina do Nascimento Guilherme, Jenifer Rafaela Pereira Silva, Kenderson Santos de Souza, Everton Samuel Fernandes da Silva e Rayane Kethlen do Nascimento Silva descreveram minuciosamente como ocorreram os fatos, conforme se observa nas mídias acostadas ao Evento 4 do processo originário. Observe-se: Karina do Nascimento Guilherme [...] eu estava no quarto com minha filha Thalia e deixei ele na sala jogando vídeo game, nós estávamos assistindo novela e eu comecei a cochilar e ele foi atrás da irmã dele que estava sentada lá na porta da Jenifer aí ele sentou lá com ela e começou a brincar com os meninos até a Rayane entrar eu não tinha escutado nada na hora que a Rayane entrou e começou a gritar “ô mãe, ô mãe” foi a hora que eu levantei assustada e comecei a perguntar “o que foi Rayane ” e ela começou a falar o “kauã, o kauã” aí eu desci a escada e deparei com uma moto jogada no chão perto do meu portão, tinha um policial e esse menino o Kenderson estava no chão perto da moto e tinha mais dois policiais perto dele aí eu perguntava “o que aconteceu com seu irmão Rayane” e perguntava todo mundo e ninguém falava comigo e eu perguntava e aí me falaram “Karine ele está bem ele já foi para o hospital” aí eu comecei a passar mal, desmaiei eles me levaram para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 UPA aí quando eu cheguei lá é que eles conversaram comigo e falaram que ele estava com uma bala alojada na cabeça e que ele seria transferido para o João XIII, foi aí que eu fiquei sabendo que ele tinha sido atingido por uma bala. Perguntada se ficou sabendo de onde veio esse disparo, respondeu que, na hora começou uma confusão na rua porque falaram que o disparo foi dos policiais que eles tentaram acertar o outro menino que correu, o menino que estava na garupa da moto e correu. Perguntada se sabe quem correu, respondeu que, quem correu foi o primo do Kauã, não sei o nome dele porque é primo distante do pai do Kauã, mas ele já morreu [...] o Kauã estava sentado na porta da casa da irmã da Jenifer, da Gabriela, estava ele, a Ana Luísa, o Gustavo que é um outro menino pequeno e a irmã dele a Rayane. Perguntada o que Rayane contou sobre os fatos, respondeu que, deu um grito, todo mundo começou a correr e ao invés de o Kauã correr para dentro da casa da menina ele tentou voltar para minha casa, nisso ele foi atingido e chamou a irmã dele que voltou e viu que ele estava sangrando e gritou a menina. Perguntado sobre a participação de Kenderson, respondeu que, ele estava na moto junto com o que morreu, ele estava pilotando a moto. Perguntada se Kenderson comentou sobre os fatos, respondeu que, bom eu não converso muito com ele, mas o que ele me falou foi que eles estavam andando de moto que quando ele foi entrar na rua do bairro onde a gente mora os policiais já entraram direto atrás deles e já foi seguindo eles e eles andaram normal porque eles não mandaram ele parar porque ele disse que se tivesse mandado parar eles teriam parado [...] eles pararam a viatura e efetuaram um disparo que acertou a caixa d’água ou um cano da casa de uma moça. Eu fiquei sabendo disso porque ela falou e também porque ficou jorrando água. Esse foi o primeiro disparo, logo que eles pararam o carro e depois eles deram outro próximo da moto e que acertou o meu filho [...] eles correram não por causa do primeiro disparo, correram porque quando entra polícia no bairro as pessoas gritam e sai todo mundo correndo, exatamente para não acontecer alguma coisa, eles entram por causa do tráfico [...] perguntada sobre o nome da pessoa que fugiu da abordagem policial, respondeu que só sabe o apelido e que era Gugu. Perguntada se Gugu estava armado, respondeu que não. Perguntada se Gugu estava envolvido com o tráfico de drogas, respondeu que ele era só usuário que estava internado para tratar e parar de usar droga. Perguntada de que Gugu morreu, respondeu que, overdose. Perguntada de que lado estava à motocicleta estava caída, acenou para o lado direito. Perguntada de que lado o filho dela veio, acenou com a mão esquerda. Jenifer Rafaela Pereira Silva [...] esse dia eu estava na rua, estava eu, minha filha que hoje tem quinze anos, a irmã do Kauã a Rayane e o Kauã, nós estávamos sentado e minha menina entrou para pegar uma corda para brincarmos em frente ao número 114 que é a casa da minha sogra, na hora que ela entrou ficou eu, kauã e Rayane na rua, nisso nós escutamos o primeiro disparo, assustamos, olhamos para um lado e para o outro quando nós olhamos para frente vimos um monte de gente vindo na nossa direção aí eu falei corre Rayane, corre Kauã e abri o portão a Rayne entrou e colocou a mão no portão e falou é tiro e eu falei “Rayane o Kauã” aí ela abriu o portão e ele já estava no portão aí eu trouxe ele para dentro e ele estava com a mão no olho e falando “aí tia machuquei” e eu falei “kauã você bateu a cabeça na quina do portão” e ele falou “não tia” e eu falei “kauã o que foi isso porque você está sangrando?” rapidamente eu gritei a minha menina TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 “falei me ajuda, o Kauã está sangrando pega um pano para colocar no rosto dele” eu peguei ele no colo e sai com ele para rua, quando eu sai com ele para a rua eu me deparei com o Jonathan, o Jonathan pegou ele no colo eu corri um pouco, quatro casas mais ou menos até chegar na Karine, mãe do Kauã e falei com ela, ela desmaiou, eu fui tentar ajudar e não consegui subir o beco e desmaiei não vi mais nada. Perguntada se viu a motocicleta, respondeu que, antes de acontecer o fato não depois que aconteceu o fato eu vi a motocicleta caída umas sete casas para frente de onde o Kauã tomou um tiro, aí eu cheguei a ver os policiais eu não me recordo do rosto deles, mas conversei com um pedindo calma porque estava todo mundo alterado, o menino foi baleado e foi uma confusão, um tumulto o pessoal da vila alterado um empurrando o outro e eu não me lembro de mais nada porque minha menina começou a passar mal, os meninos da rua começaram a chorar, eles fizeram manifestação lá em cima, foi uma disputa uns jogavam pedra outros jogavam bomba, foi uma confusão danada [...] eu escutei dois disparos, foram dois disparos, teve o primeiro disparo aí a gente assustou olhou para um lado, olhou para o outro não vimos nada no segundo disparo a gente correu, nós entramos para dentro de casa, foi na hora que eu vi ele com a mão no rosto e a irmã dele chorando, minha menina chorado, aquela confusão, nós só saímos depois que a confusão cessou, porque a confusão ficou próximo a motocicleta e não onde o Kauã tomou o tiro, ela só veio para perto de nós quando eu saí com ele para rua porque aí eu falei que ele estava machucado [...] Kenderson Santos Souza [...] estava eu e um conhecido meu da escola o Robert voltando da pizzaria guarani, sentido rua Jacuí próximo ao meu bairro, quando a gente entrou no meu bairro a gente não sabia que a polícia estava atrás de nós, quando a gente chegou na esquina para virar a rua eles efetuaram o primeiro disparo e como a gente mora em aglomerado a gente não sabia o que era eu arranquei a moto, acelerei e escutei outro disparo foi nessa hora que a gente parou a moto [...] quando nós escutamos o segundo disparo eu parei a moto e levantei as mãos [...] o Robert pulou da moto e saiu correndo [...] quando os militares chegaram eu falei com eles que eu estava com documento e que eu estava respeitando a abordagem e foi nesse momento que eu vi a moça vindo com o menino nos braços [...] depois que eles me abordaram, eles me prenderam e falaram que fui eu que tinha disparado o tiro. Perguntado se estava armado, respondeu que não. Perguntado se o Robert estava armado, respondeu que, não. Perguntado como se chegou à conclusão de que foram os policiais os autores dos disparos, respondeu que, eu percebi que foram eles, pois, eles estavam atrás de mim. Perguntado em qual momento escutou os disparos, respondeu que, um antes e outro depois da minha conversão para entrar na rua do bairro. Everton Samuel Fernandes da Silva [...] eu tinha acabado de sair para buscar um jogo de vídeo game para ele quando eu desci o escadão próximo da minha casa eu escutei o barulho dos disparos dos tiros. Eu escutei dois disparos e recuei após uns quatro minutos eu comecei a subir e encontrei com uma pessoa que me falou “calma seu filho tá bem, ele foi socorrido, ele foi baleado e tá na UPA”, eu corri para UPA e quando cheguei lá eu percebi que eles não queriam que ele fosse transferido, disse que a bala tinha pego de raspão, mas o médico já havia constatado que ela estava alojada e ele estava lá, graças a Deus sentado [...] ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 entrar na rua na esquina suspeitou deles na moto com um assalto que estava tendo aí a S10 não entrou na rua, eles desceram da S10 e correram atrás dos ocupantes da moto foi ai que eles fizeram o disparo. Perguntado se tem conhecimento de que os ocupantes da moto estavam armados, respondeu que, não eles se assustaram com o barulho da sirene da viatura o Keno acelerou a moto caiu e meu primo saiu correndo e o kenderson ficou lá e foi abordado. Perguntado se tem conhecimento da autoria dos disparos, respondeu que, o policial que na hora da virada da S10 acertou o primeiro no cano da vizinha da frente e depois eles entraram porque ele correu a pé ele deu o segundo disparo que acertou meu menino [...] Rayane Ketlen do Nascimento Silva [...] estávamos sentados na rua, eu, meu irmão Kauã a nossa amiga Ana Luiza e a Jenifer. Nós estávamos indo brincar veio uma moto e uns policias correndo atrás da moto. Aí a moto caiu e o tiro que o policial disparou acertou nele. Ai a gente abriu o portão e ele já estava todo sangrando aí a gente viu porque a única coisa que deu foi o tiro aí a gente viu que ele foi baleado pelos policiais. Perguntada se escutou o disparo, respondeu que sim [...] que Kauã bateu no portão estava todo sangrando e falou alguma coisa acertou em mim [...] veio muita gente para cima, ele ficou de pé e o Jonathan veio, colocou ele nas costas e levou ele para a UPA. Perguntada sobre quem acertou o Kauã, respondeu que, eu acho que foi ele mesmo porque pelo rosto dele eu estou reconhecendo. Perguntada se o militar estava próximo do Kauã, respondeu que, não ele estava próximo a moto e o Kauã estava perto da casa onde a gente estava brincando. Perguntada sobre o momento do disparo, respondeu que, a moto veio já estava no portão da mulher aí os home vieram e deram o tiro que acertou o Kauã e a moto tombou [...] eu ouvi o disparo, a gente estava no portão e entrou correndo aí o Kauã falou que ia embora, quando ele fez assim com a cabeça foi na hora que deu o tiro aí acertou nele. Perguntada se o Kenderson estava armado, respondeu que, não [...] na hora a gente não viu que eram os policiais mais depois que acertou só tinha um menino só na moto que estava com eles e o menino não ia negoçar porque ele estava sem o negócio então com certeza foi os dois policiais que estavam juntos e um dos dois policiais era esse. A gente escutou primeiro o disparo, depois correu para perto da minha casa e viu os policiais e a moto. As declarações da vítima Kauã Vítor Nascimento Fernandes Silva, que, à época dos fatos, contava com 9 (nove) anos de idade, são coerentes com a versão apresentada pelas testemunhas civis. Vejamos: Eu sai de casa e fui para porta da casa da minha amiga a Ana Luiza ela estava na rua, no portão e aí ficou eu, ela, a minha irmã, a mãe dela e um outro menino lá [...] eu senti que algo me acertou aqui no rosto e começou a sangrar muito na hora que eu consegui levantar aí minha irmã abriu o portão e começou a chorar aí a mãe da menina saiu gritando por socorro aí ela chegou até no portão da minha casa aí eu vi o policial, meu primo e o amigo dele na moto aí depois eu parei em frente ao beco aí o amigo me pegou e me levou para o hospital aí chagando lá eles me levaram para a sala de cirurgia e fez um curativo [...] eu fiquei sabendo no hospital que o policial tinha dado um tiro na caixa d’agua e um outro que acertou em mim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Perguntado se a moto passou por ele, respondeu que não. Perguntado se Gugu passou por ele, respondeu que não. O relatório de serviço (Evento 1 – PROCADM5, págs. 06/10) e o boletim de ocorrência (Evento 1 – PROCADM5, págs. 22/35) corroboram as declarações das testemunhas no sentido de que o apelante realizou dois disparos, sendo que um deles acertou o menor Kauã, conforme se extrai dos trechos a seguir transcritos: RELATÓRIO DE SERVIÇO [...] Diante das circunstâncias, a guarnição partiu no intuito de abordar os suspeitos que empreenderam fuga pela Rua Jacuí, sentido bairro São Paulo. Em dado momento, a motocicleta (twister amarela), que trafegava em alta velocidade convergiu para a rua de acesso à Vila Andiroba, tendo mantido sua rota até dobrar ao interior de um dos becos, localizados à esquerda. No exato momento, em que o condutor da motocicleta realizou a manobra evasiva, fora perceptível a perda do controle da motocicleta, por parte do piloto, momento em que ao acessarem o beco, fora audível um disparo de arma de fogo contra a guarnição. Nesse momento, a guarnição que desembarcava para tentar acessar o interior do aglomerado com segurança, teve sua condição de acesso reduzida em virtude da agressão contra a guarnição. Sendo que o patrulheiro 01 (localizado atrás do motorista) realizou um disparo de resposta, garantindo o não retorno do infrator ao ponto de desembarque da viatura. Em virtude da posição na viatura e proximidade com o beco em que os infratores acessaram o Patrulheiro 01 (Cb Metzeker), fora o primeiro a acessar o interior do aglomerado o que antes adentrar inteiramente, já percebeu novos disparos em sua direção, tendo sido necessário, segundo a percepção do policial, defender a si e aos demais integrantes da guarnição, com a realização de outro disparo. Ato contínuo, ao adentrar ao beco, fora possível visualizar a motocicleta em queda, o condutor caído ao chão e ao fundo o “garupeiro” evadindo e dobrando um beco à direita, não sendo possível abordá-lo [...] Evento 1 – PROCADM5, págs. 06/10 G.N. BOLETIM DE OCORRÊNCIA [...] Neste transcurso a viatura foi até o limite possível de acesso (fim da rua Andiroba), ficando o lado do motorista, perpendicular ao beco em que estavam os indivíduos, expostos neste interregno, fora recebido um disparo contra a guarnição, o patrulheiro 01 (posicionado atrás do motorista, tendo uma visão clara do beco) diante da injusta a agressão, utilizou moderadamente dos meios necessários para que fosse cessada a injustificada agressão, a saber; um disparo de arma de fogo no agressor, ato contínuo ao desembarque, após tentar o acesso ao interior do beco, por onde evadiam os infratores, foram novamente realizados mais disparos contra a guarnição. Tendo sido necessário a resposta (outro disparo) a fim de garantir sua integridade e, dos demais policiais que ocasionalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 encontravam mais expostos em virtude de suas respectivas posições [...] Evento 1 – PROCADM5, págs. 22/35. G.N. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo exame de corpo de delito coligido no Evento 1 - PROCADM5, págs. 62/63. Outrossim, entendo que, apesar das inúmeras ponderações defensivas, não há como acolher a alegação de ausência de comprovação quanto à origem do disparo que atingiu a vítima Kauã Vitor do Nascimento Fernandes Silva. Conforme demonstrado alhures, não há prova de que, na data dos fatos, houve troca de tiros entre a guarnição policial e os civis perseguidos. Além disso, não houve a apreensão de arma de fogo ou munições. Por derradeiro, decoto da sentença a quo a condenação imposta ao apelante “com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, 387, inciso IV, a indenizar a vítima como forma de minorar o seu sofrimento na quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais (...)” – Evento 8 - SENT3 –, primeiramente porque a matéria não encontra amparo na legislação castrense. Ademais, entendo que a fixação de indenização imposta, de ofício, no decreto condenatório com fundamento no art. 387, inciso IV1, do Código de Processo Penal denota inequívoco julgamento ultra petita por parte do juízo a quo. Observa-se que a exordial acusatória não trouxe pedido de reparação dos danos causados em virtude do cometimento do delito. No mesmo sentido, verifica-se que, em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público nada requereu quanto à matéria, limitando-se a ratificar os termos da denúncia, a fim de obter a responsabilização penal do acusado por violar o art. 209, caput (lesão corporal leve), c/c o art. 37, ambos do Código Penal Militar. Nesse contexto, entendo que a condenação ao dever de indenização à vítima que foi imposta ao apelante viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização mínima pressupõe pedido do ofendido ou do Ministério Público e instrução probatória específica, sob pena de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 1 Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008) [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido." (STJ - SEXTA TURMA - AgRg no REsp: 1615913 RS 2016/0192427-1, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento: 19/5/2020. DJe: 25/5/2020.) (Grifou-se.) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - QUINTA TURMA - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgamento: 13/12/2018. DJe: 1/2/2019.) (Grifou-se.) Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação e, de ofício, decoto da sentença primeva a condenação imposta ao apelante de “indenizar a vítima como forma de minorar o seu sofrimento” na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou Leonardo Metzeker Silva pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de detenção. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator